Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PRAZO RECURSAL. PJE. CIÊNCIA DO ATO JUDICIAL NOS AUTOS DIGITAIS. INTEMPESTIVIDADE. ART. 42 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ R$ 991,91, a título de indenização por danos materiais e de R$ 4.500,00 para cada autor, por danos morais, tudo em decorrência de falhas na prestação de serviços.
2. Os autores narram que adquiriram passagens aéreas junto à ré, com destino a Paris no inverno. Alegam que, quando da chegada ao destino, perceberam que suas bagagens haviam sido extraviadas, permanecendo dias de suas férias desamparados sem seus pertences, sendo necessário adquirir novos produtos para suas necessidades básicas diante do rigoroso inverno europeu.
3. No Juizado Especial, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença (art. 42 da Lei no 9.099/95). Precedentes. “AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. PUBLICAÇÃO POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. Precedentes. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão 1240081, 07252246320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1271520, 07130008420198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1264445, 07160280920198070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Na hipótese dos autos, em que pese a certidão de disponibilização de ID 18572916 estabelecer como data da publicação da última sentença em 17/07/2020, a parte recorrente manifestou ciência do ato judicial em 15/07/2020 (quarta-feira), momento a partir do qual começou a contar o prazo recursal, excluindo o primeiro dia útil e incluindo o último dia útil. Desta forma, como o próprio PJE esclarece, o prazo para manifestação da recorrente findou em 29/07/2020, no entanto, o recurso inominado foi interposto tão somente em 30/07/2020 (quinta-feira).
5. Resta evidenciada divergência entre a data limite de interposição do recurso e a do seu protocolo. Assim, em razão da intempestividade, o recurso não deve ser conhecido, ficando prejudicada a análise do mérito. Recurso não conhecido por ausência do pressuposto processual da tempestividade.
6. Recurso da parte ré não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.